Tribunal: TJDFT
Processo: 0718855-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718855-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA DE LUCENA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO A decisão de ID 47558232, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e determinou a intimação da Agravante para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Verificou-se, por meio da certidão (ID 48002008), o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pela Agravante. Assim, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso pleiteado. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) FERNANDA SILVA PORTELA e JULIANO ITABAIANA DE MOURA versus JULIANO ITABAIANA DE MOURA, FERNANDA SILVA PORTELA e FRENTE NACIONAL DE LUTA FNL APELAÇÕES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. APELO NÃO CONHECIDO. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. COTEJO ANALÍTICO DO ACERVO PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o não cumprimento da determinação de recolhimento do preparo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 101, § 2o, do CPC. (...). 5. Apelação da parte oposta não conhecida. Apelação do opoente parcialmente provida. (Acórdão 1390531, 0013338-23.2015.8.07.0009, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Portanto, reconheço a deserção do agravo, a culminar no não conhecimento do agravo de instrumento (art. 932, III, CPC). Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2023